Tribunal: TJMT
Processo: 1030492-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030492-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL MESSIAS ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 043.500.761-07 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação. O embargante sustenta contradição no acórdão ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o dano moral, mas manter o quantum indenizatório sem fundamentação concreta, requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a ilicitude da conduta da instituição financeira e, simultaneamente, manter o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao quantum indenizatório, consignando que o valor de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional diante da ausência de comprovação de danos materiais significativos ou exposição vexatória.

5.

O reconhecimento da falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano moral não impõe automaticamente a majoração da indenização, a qual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade conforme as circunstâncias concretas do caso.

6.

A manutenção do valor indenizatório revela coerência lógica com os fundamentos adotados no acórdão, inexistindo incompatibilidade interna apta a caracterizar contradição.

7.

O acórdão observa o entendimento consolidado da Turma Recursal, preservando os princípios da isonomia e da segurança jurídica na fixação do quantum indenizatório.

8.

A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reanálise dos fatos e provas por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O reconhecimento da falha na prestação do serviço e da ocorrência de dano moral não implica, por si só, a majoração da indenização arbitrada.

3.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto.

4.

Não há contradição quando o acórdão fundamenta de forma coerente a manutenção do valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o; CPC, art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma, j. 26.02.2026, DJE 03.03.2026; STJ, EDcl no REsp no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, EDcl no REsp no 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel Messias Acelino Bispo da Costa contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, id. 354938884.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer expressamente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral decorrente do encerramento unilateral da conta bancária sem prévia comunicação, mas manter o valor da indenização fixado em sentença sob fundamento genérico de razoabilidade, sem apresentar fundamentação concreta que justifique a manutenção do quantum arbitrado. Sustenta que há evidente contradição na fundamentação adotada, uma vez que o próprio acórdão reconhece a ilicitude da conduta da instituição financeira e a violação aos direitos do consumidor, situação que ultrapassaria o mero dissabor cotidiano, justificando a majoração para R$ 10.000,00. Requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes para majorar a indenização por danos morais.

O embargado apresentou contrarrazões sustentando o não cabimento dos embargos de declaração, argumentando que a decisão foi clara, objetiva e devidamente fundamentada, não havendo qualquer contradição, obscuridade ou omissão no julgado, tratando-se de manifestação nitidamente protelatória.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos trazidos pelo recurso inominado, incluindo especificamente a questão relativa ao quantum indenizatório. O julgado expressamente consignou que "
o valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, considerando-se que não houve comprovação de danos materiais significativos nem de exposição a situação vexatória, estando, ainda, em consonância com o entendimento desta Turma Recursal
".

A fundamentação adotada pelo acórdão não apresenta qualquer contradição interna. Ao contrário, há perfeita coerência lógica entre o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a manutenção do valor indenizatório fixado em primeiro grau. O reconhecimento da ilicitude da conduta não implica automaticamente na necessidade de majoração da indenização, devendo esta ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção do quantum indenizatório ao considerar que não houve comprovação de danos materiais significativos nem exposição a situação vexatória, elementos que justificariam eventual majoração da indenização. Ademais, o julgado expressamente mencionou que o valor fixado está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal, demonstrando a observância ao princípio da isonomia e da segurança jurídica.

A alegação de contradição não prospera, pois não há incompatibilidade entre o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a manutenção do valor indenizatório. A existência de dano moral não determina automaticamente o quantum a ser arbitrado, que deve ser fixado considerando diversos fatores, como a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o grau de culpabilidade do ofensor e a finalidade pedagógica da sanção.

O que se verifica, em verdade, é apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgado, pretendendo rediscutir o mérito por via inadequada. A parte embargante busca nova análise dos fatos e nova interpretação das provas, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026